Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0712990-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO GUERRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45487312), com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor contra BANCO VOLKSWAGEN S/A nos autos de ação de revisão contratual e consignação em pagamento n. 0707814-54.2022.8.07.0010 ante decisão que indeferiu a tutela de urgência: Recebo a emenda de ID no 139837960 em substituição à exordial originária. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Cuida-se de ação revisional com pedido de tutela de urgência, proposta por LUIZ EDUARDO GUERRA JUNIOR em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S/A, aduzindo, em suma, ter celebrado contrato de financiamento para compra de um veículo, a ser pago em 48 meses, mas relata não ter conseguido pagar as prestações e, ainda, não ter logrado êxito em diminuir as parcelas perante a ré. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência, para determinar ao réu que cesse a cobrança dos pagamentos e retire o nome do autor do rol de inadimplentes, autorizando o depósito judicial de parcelas no valor de R$ 670,22. É o relatório da inicial. Decido. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado em petição inicial íntegra, em que a parte busca o depósito judicial da quantia que entende devida, a proibição de negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, que sejam cessadas as cobranças dos pagamentos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a parte autora questiona os juros remuneratórios cobrados pela ré no contrato de abertura de crédito para financiamento. No entanto, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam aos juros da lei de Usura (Decreto 22.626/33). A súmula 596 do STF não deixa dúvidas sobre esta questão. No tocante à consignação postulada, deixo registrado que, mesmo efetuando a parte autora depósitos mensais das parcelas no valor que reputa devido, aliás decorrente de cálculos produzidos de forma unilateral e alheia aos termos ajustados, mostra-se juridicamente desvalioso obstar o réu de propor, se for o caso, ação de busca e apreensão/reintegração de posse, bem como proceder o registro do nome do autor nos bancos de dados restritivos de crédito, na medida em que, determinação desse Juízo nesse sentido implicaria em reconhecer que um ato de vontade exclusiva do autor - portanto, potestativo -, sustentado, em sua maioria, em teses divergentes na jurisprudência, poderia obstar os efeitos legais de eventual incidência em mora e impedir os efeitos do contrato livremente ajustado com a parte ré. Por outro lado, mas na mesma linha de raciocínio, pretende a parte autora na revisional o questionamento das cláusulas do contrato, e também por isso, não vislumbro a possibilidade de deferimento dos depósitos, pois até que haja uma decisão de natureza constitutiva, de modificação das cláusulas do contrato, a obrigação persistirá nos moldes e limites ajustados, o que afasta a possibilidade de depósito inferior ao estabelecido no ajuste. Por fim, não vislumbro na situação em tela o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o contrato foi celebrado no ano de 2019 e somente agora o autor busca a tutela jurisdicional, embora conhecesse desde o início o valor das parcelas às quais estava se obrigando. Indefiro, pois, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e também indefiro a efetivação de depósitos em conta judicial. (...) Em consulta aos autos de origem, verifico que os patronos do Autor/Agravante noticiaram a renúncia ao mandato e juntaram o comprovante da notificação de renúncia por “whatsapp” e por e-mail enviados ao constituinte no dia 19/04/2023. Com esteio no parágrafo único do art. 111 e no art. 112 do CPC, é imprescindível que o Agravante regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento deste recurso. Assim, INTIME-SE pessoalmente o Agravante para que constitua novo advogado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 76, §2o, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023 17:36:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador